Tribunal: TJMT
Processo: 1082659-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082659-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. ACORDO DE MEDIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por HYALLEN ROCHA MACHADO contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, id. 344162433.

2. De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

3. A controvérsia cinge-se em verificar a adequação da via processual eleita para cumprimento de obrigação constante de título executivo extrajudicial e a possibilidade de cumulação com pedido indenizatório.

4. O acordo de mediação firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, pela empresa recorrida e pela mediadora, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do Código de Processo Civil, possuindo força executiva própria e dispensando nova cognição judicial para seu cumprimento.

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, quando a parte já dispõe de título executivo, seja judicial ou extrajudicial, a via adequada para exigir seu cumprimento é o processo de execução, não sendo cabível nova ação de conhecimento para rediscutir obrigação já constituída em título com força executiva.

6. Ademais, verifica-se que o autor pretendeu cumular pedidos incompatíveis entre si, violando os requisitos estabelecidos no art. 327 do Código de Processo Civil. O pedido de cumprimento de obrigação de fazer baseado em título executivo extrajudicial demanda procedimento executivo, enquanto o pedido de indenização por danos morais exige cognição plena e procedimento de conhecimento, tratando-se de procedimentos distintos e incompatíveis.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM RITOS DISTINTOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO SE ADMITE NA EXECUÇÃO. ART. 327, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO À CÁRTULA ENDOSSADA EM BRANCO, REGULARIZADA OPORTUNAMENTE . LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE, PORTADOR DO TÍTULO, RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE CONSTAR O NOME DO PORTADOR NO VERSO DA CÁRTULA, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21013416920228260000 SP 2101341-69.2022.8.26 .0000, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 18/05/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

8. Nessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026